Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação n. 0705559-43.2024.8.07.0014, por meio da qual foi parcialmente deferido o pedido do Autor/Agravado de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré/Agravante manter ou restabelecer o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, rescindido unilateralmente, in verbis: “MATEUS DE SOUZA LIMA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e ressarcimento de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar a manutenção do plano de saúde pago pelo Autor, na plenitude da cobertura contratual para que o Autor possa efetuar os procedimentos de pós-operatório da cirurgia ocular (vitrectomia e retirada de óleo de silicone) e obter a autorização desse procedimento cirúrgico; bem como realizar com urgência a cirurgia nas mamas (ginecomastia bilateral), sendo assegurados os tratamentos médicos indispensáveis ao procedimento, até a efetiva alta, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, nos termos do artigo 300, do CPC" (vide emenda do ID: 200994737, item "III", subitem "a", p. 17). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré, tendo recebido comunicação da administradora do plano de saúde, datada em 24.05.2024, noticiando a rescisão unilateral do negócio jurídico, com previsão para 19.06.2024; aduz estar em meio a tratamento para moléstia ocular ("atrofia ocular irreversível decorrente de toxoplasmose ocular e cicatriz síndrome de tração vítreomacular com tração foveal no olho esquerdo - CID no H-54-4 - e atrofia bulbar decorrente de uvelite irreversível e descolamento de retina no olho direito"), em regime pós-operatório por força de procedimento cirúrgico realizado em 10.06.2024; ainda, o autor sofre com moléstia distinta ("formação hipoecogênica retroareolar na mama esquerda, possivelmente relacionada à ginecomastia e proeminência do tecido adiposo bilateral, mais acentuado ao lado esquerdo, relacionado à pseudoginecomastia"), havendo recomendação cirúrgica em regime de urgência, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 199131127 a ID: 199133376, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 199145692), o autor apresentou emenda (ID: 200994737 a ID: 200998335). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, recebo tão-somente a emenda substitutiva do ID: 200994737 como petição inicial porquanto formalmente apta e corretamente instruída. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora e administradora (ID: 199131140), e (ii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela administradora (ID: 199131142). A propósito do tema, destaco que a legislação aplicável na espécie estabelece que a operadora/administradora poderá rescindir o plano de saúde, condicionado à oferta de migração para plano individual/familiar (art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999) ou portabilidade de carências (Resolução Normativa ANS n. 43/2018), sem indícios de cumprimento do preceito referenciado até este momento processual. O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face ao quadro clínico suportado pelo autor. Todavia, entendo que os efeitos da tutela devem ser modulados, à míngua de quaisquer elementos de convicção hábeis a comprovar a urgência do procedimento cirúrgico lançado no relatório médico acostado aos autos (ID: 199133368, p. 4), devendo prevalecer, pois, o caráter eletivo. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo eg. TJDFT em casos parelhos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA ADMINISTRADORA. DENÚNCIA PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 557/2022. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DENÚNCIA INEFICAZ. PRESERVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CPC, ARTS. 300 e 303). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, devendo a denúncia do vínculo, ademais, ser precedida de notificação acerca da rescisão da avença coletiva com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 557/2022, arts. 14 e 23). 3. Aferida a inexistência de denúncia formatada nas condições estabelecidas pela normatização vigorante, ressoa desguarnecida de eficácia, implicando sua desconsideração e, como corolário, o restabelecimento da vigência do plano de saúde por não ter sido denunciado e resilido de modo eficaz, porquanto ato ineficaz não irradia o efeito jurídico que dele era esperado, emergindo dessas premissas que, ressoando revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a tutela de urgência de natureza antecipatória formulada pela contratante deve ser concedida de molde a ser preservada a vigência do contrato por não ter sido denunciado no molde exigido. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.(Acórdão 1826750, 07458229620238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1.069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329621, 07002360720218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar à ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em manter/restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à idêntica abrangência do negócio jurídico. Assino o prazo de dez dias corridos para o cumprimento desta decisão, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a rescisão unilateral do contrato é legítima, pois teria respeitado os prazos legais e requisitos para o cancelamento dos contratos coletivos por adesão. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de impedir a manutenção do contrato. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator